Tribunal: TJDFT
Processo: 0733487-70.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
DESPACHO Trata-se de petição apresentada pelo apelado, em que requer que seja homologada a transação celebrada extrajudicialmente (ID 49891163). No entanto, o documento veio assinado apenas pelo recorrido, o que inviabiliza a sua homologação. Por conseguinte, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, juntem nova cópia do acordo assinado por ambas, sob pena de prosseguimento com o julgamento da apelação. Brasília/DF, 25 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111